Tribunal: TCU
Processo: 012.128/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5022/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em relação aos pagamentos antecipados identificados em auditoria da CGU-Regional/RS, houve a contraprestação de serviços pela contratada em valor equivalente ao montante pago pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), sem a caracterização de dano ao erário; Considerando que o prejuízo quantificado corresponde a pagamentos por projetos entregues de forma incompleta e inadequada, identificados e quantificados pela FURG no âmbito da gestão contratual, sem relação com os serviços pagos de forma antecipada identificados e quantificados pela CGU-Regional/RS; Considerando que não há evidências ou elementos que indiquem que os processos considerados incompletos e inadequados teriam correlação direta com os projetos que tiveram seus pagamentos antecipados; Considerando que nos casos de inexecução contratual, a exemplo do pagamento por projetos entregues de forma incompleta e inadequada, a competência do TCU é fixada pela existência de conduta dolosa ou culposa de agente público, capaz de ensejar a instauração de tomada de contas especial, sem a qual a lesão suportada pelos cofres públicos deverá ser sanada por meio de outras ações, fora do âmbito de atuação do Tribunal; Considerando que não há elementos ou evidências que indiquem que houve conduta culposa ou dolosa dos agentes públicos responsáveis pela liquidação ou pelo pagamento das despesas relacionadas aos projetos executivos; Considerando que o contrato firmado entre a FURG e a empresa Uni Engenharia e Comércio Ltda. foi rescindido e que a FURG ingressou com ação na Justiça Federal para o ressarcimento do dano apurado em razão dos serviços prestados de forma incompleta e inadequada e da multa pelo descumprimento de cláusula contratual; Considerando que a Uni Engenharia e Comércio Ltda. pleiteou na Justiça Federal o recebimento por serviços executados e não pagos pela FURG e que o acerto de contas decorrente da rescisão do contrato está em estágio avançado de discussão na Justiça Federal; Considerando que a empresa Uni Engenharia e Comércio Ltda. decretou falência e que um administrador judicial está administrando a massa falida da referida empresa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição válido e regular do processo; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sula (CGU-Regional/RS), à Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e ao Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 012.128/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.857/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Uni Engenharia e Comércio Ltda. (47.860.317/0001-61). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.